Tribunal: TJES
Processo: 0003736-34.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003736-34.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YARA FARIA LOUZADA

APELADO: RONALDO ALBERTO DE OLIVEIRA LOTTI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO CONFIRMATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença do juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Decisão ajuizada em face de Ronaldo Alberto de Oliveira Lotti e outro, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por falta de exigibilidade do título executivo, ante a ausência de provimento final de mérito confirmatório da multa diária fixada em sede de tutela provisória de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há exigibilidade de astreintes fixadas em sede de tutela provisória de urgência desprovida de sentença de mérito confirmatória, para fins de processamento de cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade da multa diária, mesmo para fins de processamento do cumprimento provisório e depósito em juízo, permanece condicionada à superveniência de provimento final de mérito que a confirme.

4. A jurisprudência pátria obsta a execução provisória de multa diária fixada em liminar antes de confirmação por sentença de mérito, conforme entendimento firmado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e consolidado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça.

5. O advento do Código de Processo Civil de 2015 não modificou o entendimento firmado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, restando a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito confirmatória.

6. A pendência de julgamento da ação principal e a inexistência de sentença de mérito válida que confirme a tutela de urgência originária tornam a exigência de depósito de valores a título de multa cominatória medida prematura e desprovida de lastro executivo exigível, sendo escorreita a extinção do feito por inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada em sede de tutela provisória de urgência somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 1973, § 4º do art. 461; Código de Processo Civil de 2015, inciso I do art. 515.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 743; STJ, REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti; STJ, EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024; STJ, REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer do recurso interposto por YARA FARIA LOUZADA e a ele negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para lavrar o acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003736-34.2014.8.08.0035

APELANTE
YARA FARIA LOUZADA

APELADO
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E OUTROS

RELATORA:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que A E. Desembargadora Relatora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva deu provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a extinção do feito, permitindo o cumprimento provisório da decisão judicial.

No entanto, do compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

O cerne da controvérsia reside na exigibilidade de astreintes fixadas em sede de tutela provisória de urgência, desprovida, até o momento, de sentença de mérito confirmatória.

Embora se reconheça a eficácia imediata da decisão que fixa a multa diária, sua exigibilidade, mesmo para fins de processamento do cumprimento provisório e depósito em juízo, permanece condicionada à superveniência de provimento final de mérito que a confirme.

Insta salientar que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado ainda no ano de 2014, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e já naquela oportunidade, a jurisprudência pátria era uníssona em impedir a execução provisória de multa diária fixada em liminar antes de sua confirmação por sentença de mérito, entendimento que veio a ser consolidado no Tema 743 do Superior Tribunal de Justiça.

A Corte Superior assentou, também na vigência do Código de Processo Civil de 2015, que não houve modificação do entendimento firmado no Tema n. 743, vejamos:

[...]. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo".
2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos.
(EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.)

No mesmo rumo, reafirmando a inaplicabilidade da deflagração prematura da execução provisória, colaciono julgado proferido em 2025 pela Terceira Turma da referida Corte:

[...] 6.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que, com a entrada em vigor do CPC/2015, não houve alteração do entendimento consolidado na vigência do CPC/1973, no sentido de que a multa cominatória somente pode ser objeto de execução provisória quando confirmada por sentença e o recurso interposto não tenha sido recebido no efeito suspensivo, ficando condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da sentença que a fixou
. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.)

No caso vertente, resta incontroverso que a ação principal pende de julgamento e inexiste sentença de mérito válida confirmando a tutela de urgência originária. Destarte, a exigência de depósito de valores a título de multa cominatória neste interregno consubstancia medida prematura e desprovida de lastro executivo exigível, esvaziando a pretensão da apelante.

Correta, portanto, a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que extinguiu o feito sem resolução de mérito por inexigibilidade do título.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do entendimento da eminente Desembargadora Relatora, a fim de
negar provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
YARA FARIA LOUZADA
contra sentença (ID 13990847) prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Decisão ajuizada em face de
RONALDO ALBERTO DE OLIVEIRA LOTTI E OUTRO
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por falta de exigibilidade do título executivo, entendendo ser inviável o cumprimento provisório das astreintes antes de sua confirmação por sentença.

Em suas razões recursais (ID 13990848), a parte apelante alega, em síntese, que:
(i)
a sentença ignorando a previsão taxativa do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, que autoriza a execução provisória da multa;
(ii)
a decisão liminar descumprida já havia sido objeto de Agravo de Instrumento (nº 0056412-90.2013.8.08.0035), no qual este Tribunal confirmou a ordem e a multa;
(iii)
o entendimento atual do STJ reconhece a inovação legislativa e a inaplicabilidade da tese antiga (REsp 1.200.856/RS) aos casos regidos pelo novo CPC. Pugna, portanto, pela reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução provisória.

Contrarrazões em ID 13990850 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de Cumprimento Provisório de Sentença, ajuizada por YARA FARIA LOUZADA em face de RONALDO ALBERTO DE OLIVEIRA LOTTI, pleiteando a execução do valor acumulado a título de astreintes, fixadas em decisão liminar proferida nos autos da Ação Demolitória principal (nº 0055897-55.2013.8.08.0035), em razão do descumprimento da ordem de demolição de construção irregular em encosta.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que obteve tutela de urgência em 20/12/2013, determinando a obrigação de fazer sob pena de multa diária. Relata que, mesmo após a interposição de Agravo de Instrumento pelos réus e o decurso dos prazos concedidos, a ordem judicial não foi cumprida, ensejando a incidência da multa cujo valor atualizado busca executar.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando extinto o processo de execução, baseada no entendimento de que, “
em se tratando de multa processual, não cabe a deflagração de cumprimento de sentença, enquanto ainda não proferida sentença ou que ela tenha transitado em julgado
”, citando precedente do STJ (EAREsp 1.883.876/RS).

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à possibilidade de processamento do cumprimento provisório de multa cominatória (astreintes) fixada em tutela de urgência quando não há sentença de mérito transitada em julgado confirmando a decisão liminar.

No caso concreto, a decisão que serve de título executivo é a tutela de urgência concedida liminarmente nos autos principais (Ação Demolitória nº 0055897-55.2013.8.08.0035, fls. 54-55) em 20/12/2013, decisão esta que não foi confirmada em sede de sentença transitada em julgado.

Cabe apontar que, como se verifica na peculiaridade dos autos principais, embora houvesse sido proferida sentença de mérito nos autos principais confirmando a liminar, este Tribunal anulou todos os atos processuais desde a citação do réu em sede de julgamento de apelação (fls. 363-364 da Ação Demolitória). Contudo, sendo a decisão liminar que fixou as astreintes anterior à citação, ela permanece hígida, válida e eficaz, constituindo título hábil a embasar a execução provisória.

Conforme visto, a sentença recorrida baseou-se no entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 1.883.876/RS, que reafirmou a tese do Tema 743 (REsp 1.200.856/RS), redigido sob a égide do CPC/73, o qual assim dispôs:

A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.

Todavia, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, verifica-se que houve alteração legislativa substancial sobre a matéria. O artigo 537, parágrafo 3º, do CPC/2015 é expresso ao dispor que “
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte
”.

A nova sistemática processual estabeleceu uma distinção clara entre dois momentos da execução provisória das astreintes: o processamento para fins de garantia (depósito) e a satisfação do crédito (levantamento). O primeiro é permitido de imediato, com base na decisão interlocutória que fixou a multa, visando assegurar o juízo e pressionar o devedor ao cumprimento da obrigação; o segundo, por sua vez, permanece condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável.

Neste âmbito, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando o novo diploma processual, já reconheceu a superação parcial da tese do Tema 743 no que tange ao impedimento do início da execução. Vejamos (destaquei):

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III -
A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito.
IV -
Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória
, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte."
Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V -
Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória,
o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. 1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. (...) 4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva. 5-
À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.
6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3º do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7-
A teor do § 3º do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.
(...) 10- Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito, reconhecendo a possibilidade de execução provisória de astreintes independentemente do julgamento definitivo da ação principal (destaquei):

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DE LIMINAR. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES. INDEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO AO JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. REGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erlana Almeida Diamantino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que julgou improcedente o pedido inicial em ação de execução de multa cominatória ajuizada contra o Município de Fundão, sob o fundamento de que o julgamento da ação principal ainda estava pendente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença, em razão da alteração substancial do dispositivo após o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes; (ii) verificar a possibilidade de execução provisória das astreintes antes da prolação de sentença de mérito na ação principal que fixou a multa cominatória. III. RAZÕES DE DECIDIR (...) O cumprimento extemporâneo da liminar pelo ente municipal, bem como a ausência de comunicação imediata do cumprimento, configura descumprimento da ordem judicial, gerando a incidência da multa cominatória no período de 44 dias.
Nos termos do art. 537, §3º, do CPC, é possível a execução provisória das astreintes antes da prolação de sentença de mérito na ação principal, com levantamento do valor condicionado ao trânsito em julgado. Tal entendimento supera o precedente firmado no Tema 743/STJ.
A execução das astreintes pode ser processada em autos apartados, sendo esta a medida adequada para evitar tumulto processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
O pedido da apelante para dar prosseguimento à execução provisória das astreintes merece acolhimento, reconhecendo-se a independência da multa em relação ao julgamento definitivo da ação principal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É válida a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando utilizados para suprir omissões, contradições ou erros materiais no julgado, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A multa cominatória (astreintes) fixada em decisão liminar pode ser objeto de execução provisória antes da prolação de sentença de mérito que confirme a medida, conforme o art. 537, §3º, do CPC, sendo o levantamento do valor condicionado ao trânsito em julgado.
A execução das astreintes pode ser realizada em autos apartados, como forma de evitar tumulto processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 522, 537, §3º; CPC/2015, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1878707/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 09/03/2021; STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 25/11/2021; STJ, AREsp 2079649/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 10/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 5006844-47.2021.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 01/03/2023. (TJES, Apelação Cível nº 0001130-34.2009.8.08.0059, Relator Designado: DES. FÁBIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, Julg. 16/10/2024).

Destarte, no caso em tela, a extinção prematura do feito impediu a exequente de exercer direito expressamente previsto em lei de garantir o juízo quanto ao valor da multa acumulada pelo descumprimento da ordem judicial. A decisão interlocutória que fixou a multa mantém sua força executiva, sendo irrelevante para o início da execução a anulação dos atos posteriores na ação principal.

Entretanto, a prudência recomenda que, diante da pendência de julgamento definitivo da lide principal, a execução prossiga com a restrição legal pertinente. A autorização do art. 537, § 3º do CPC é para o processamento da execução e o depósito dos valores,
sendo vedado o levantamento de qualquer quantia pela parte exequente até que sobrevenha o trânsito em julgado de sentença favorável.

Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma para permitir o prosseguimento do cumprimento provisório, ressalvando-se, contudo, a impossibilidade de levantamento de valores neste momento processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por YARA FARIA LOUZADA e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e afastar a extinção do feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do cumprimento provisório de decisão, observadas as disposições do art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Respeitosamente, acompanho o voto divergente proferido pela Eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.